Tribunal: TJDFT
Processo: 0721051-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721051-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA DALLAS LTDA APELADO: CLAUDIO ADILSON BRITO DE CARVALHO, LUCIANA ALVES DE ALMEIDA CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Indenizatória ajuizada por CLAUDIO ADILSON BRITO DE CARVALHO E OUTRO contra CONSTRUTORA DALLAS LTDA objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a restituição dos valores pagos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, quanto à alegação de culpa exclusiva do adquirente, e por falta de interesse recursal, quanto ao pedido de limitação da correção monetária e dos juros moratórios. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 14:01:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador